Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-95.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REMISSÃO CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CUMULADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSENTE MANIFESTAÇÃO DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há justa causa para o recebimento da representação ofertada em desfavor do apelado diante da remissão inicialmente concedida pelo Ministério Público, sendo certo que não consta dos autos expressa manifestação do adolescente ou de seus responsáveis, rejeitando a remissão cumulada com a medida protetiva sugerida pelo órgão ministerial.
2. Recurso conhecido e desprovido.